Tribunal: TJSP
Processo: 1005802-40.2019.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória por danos morais – Contrato de cartão de crédito – Alegação de indevida negativação do nome por dívida não reconhecida pelo autor – Improcedência – Ausência de verossimilhança das alegações iniciais – Réu comprovou a existência de negócio jurídico entre as partes – Dívida decorrente de compras efetuadas com cartão de crédito

Ementa:
*Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória por danos morais – Contrato de cartão de crédito – Alegação de indevida negativação do nome por dívida não reconhecida pelo autor – Improcedência – Ausência de verossimilhança das alegações iniciais – Réu comprovou a existência de negócio jurídico entre as partes – Dívida decorrente de compras efetuadas com cartão de crédito pelo autor sem pagamento das respectivas contraprestações – Negativação realizada em exercício regular de direito do credor – Danos morais não caracterizados – Litigância de má-fé caracterizada – Atuação temerária do requerente procurando alterar a verdade dos fatos ao pretender declarar inexigível débito comprovadamente por ele contraído – Finalidade de obter vantagem indevida com o processo – Violação dos deveres de boa-fé e lealdade processual – Improbus litigatur – Inteligência do art. 80, II e art. 81, do CPC – Rec. negado.

Litigância de má-fé – Valor da multa em proveito do Estado fixado em 1% (um por cento) do valor da causa, e e indenização à parte contrária fixada em 10% (dez por cento) do valor da causa – Caso de redução da indenização para 3% (três por cento) do valor da causa, mantido o valor da multa imposta – Observância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade - Recurso provido em parte.

Recurso provido em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005802-40.2019.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
MIGUEL SANTOS DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED -
SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005802-40.2019.8.26.0278 - Voto 32074
2
VOTO No: 32074
APEL. No: 1005802-40.2019.8.26.0278
COMARCA: ITAQUAQUECETUBA
APTE.: MIGUEL SANTOS SILVA (JUST GRAT)
APDO.: CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
LTDA.

*Ação
declaratória
de
inexistência
de
débito c.c.
indenizatória por danos morais Contrato de cartão de
crédito Alegação de indevida negativação do nome por
dívida não reconhecida pelo autor
Improcedência

Ausência de verossimilhança das alegações iniciais Réu
comprovou a existência de negócio jurídico entre as partes
Dívida decorrente de compras efetuadas com cartão de
crédito pelo autor sem pagamento das respectivas
contraprestações
Negativação realizada em exercício
regular de direito do credor
Danos morais não
caracterizados
Litigância de má-fé caracterizada

Atuação temerária do requerente procurando alterar a
verdade dos fatos ao pretender declarar inexigível débito
comprovadamente por ele contraído Finalidade de obter
vantagem indevida com o processo Violação dos deveres
de boa-fé e lealdade processual
Improbus litigatur
Inteligência do art. 80, II e art. 81, do CPC Rec. negado.

Litigância de má-fé Valor da multa em proveito do Estado
fixado em 1% (um por cento) do valor da causa,
e e indenização à parte contrária fixada em 10% (dez por
cento) do valor da causa Caso de redução da indenização
para 3% (três por cento) do valor da causa, mantido o valor
da multa imposta
Observância dos critérios da
razoabilidade e proporcionalidade - Recurso provido em
parte.

Recurso provido em parte.*

Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexistência
de
débito c.c indenizatória por danos morais proposta por MIGUEL SANTOS SILVA em face
de CRED-SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.,
julgada improcedente pela r. sentença de fls. 152/154, condenando o autor ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
ressalvada a justiça gratuita concedida, além do pagamento de multa de 1% do valor da
causa em proveito do Estado e de indenização de 10% do valor da causa, por litigância de
má-fé.

Apela o autor (fls. 165/191), sustentando, em resumo, o réu não
comprovou a origem e legitimidade do débito negativado, ônus seu, dada a inversão do ônus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005802-40.2019.8.26.0278 - Voto 32074
3
da prova em favor do consumidor. Os documentos exibidos com a contestação foram
unilateralmente produzidos e não comprovam, por si só, a existência de inadimplência. O
ato ilícito do réu, consubstanciado no indevido apontamento desabonador, caracteriza danos
morais in re ipsa. Sustenta não preenchidos os requisitos dos artigos 80 e 81 do
CPC, impondo-se o afastamento das penas cominadas na sentença por litigância de má-fé.
Pugna pelo provimento do recurso.

Recurso regularmente processado e respondido (fls. 195/220).

É o relatório.

VOTO.

Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexistência
de
débito c.c indenizatória por danos morais por ilícita negativação do nome do autor em
cadastro de proteção ao crédito por dívida que alega desconhecer.

Narrou o autor, na inicial, tomou conhecimento da negativação
do seu nome em cadastros de inadimplentes por débito de R$572,23, referente ao contrato
75453232, cuja origem desconhece.

Pediu
a
declaração
de
inexigibilidade
da
dívida
negativada, com exclusão da negativação e indenização por danos morais de R$50.000,00.

A ação foi julgada improcedente pela r. sentença apelada, reputando
o autor litigante de má-fé, condenando-o ao pagamento de multa de 1% do valor da causa e
indenização de 10% do valor da causa, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC.

Dá-se parcial provimento ao recurso.

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, porquanto o
serviço prestado pelo réu se insere no contexto das relações de consumo, na qual se
enquadra o autor como destinatário final, nos termos do art. 2o e 3o da Lei no 8.078/90.

Todavia, apesar da relação consumerista estabelecida entre as
partes, não se evidencia no caso fundamento suficiente para o julgamento da causa com a
inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), pois não se verifica verossimilhança nas
alegações do requerente.

Assim já decidiu o STJ: “Não ocorre a inversão automática do
ônus da prova na hipótese de relação jurídica regida pelo CDC, uma vez que é
indispensável a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência,
não bastando apenas o fato de a relação ser consumerista, pois a facilitação da defesa dos
direitos do consumidor não significa facilitar a procedência dos seus pedidos, mas a
elucidação dos fatos por ele narrados, transferindo o ônus da prova a quem, em tese,
possua melhores condições de fazê-lo, em razão da assimetria técnica e informacional
existente entre as partes em litígio.” (REsp 927.457/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 01/02/2012).

O conjunto probatório produzido demonstrou, ao contrário do
alegado na inicial, a efetiva existência de relação jurídica entre as partes, bem como a
origem do débito negativado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005802-40.2019.8.26.0278 - Voto 32074
4

O réu exibiu cópia da proposta de adesão ao cartão de crédito,
devidamente assinado pelo autor (fl. 54), além do documento pessoal RG apresentado no ato
da contratação (fl. 54), demonstrando a efetiva existência de relação jurídica contratual entre
as partes.

O autor, em réplica, não impugnou especificamente a autenticidade
dos dados ou da assinatura da referida proposta, não refutando assim a validade
do negócigo jurídico, limitando-se a reprisar tese de desconhecimento da origem da dívida.

O Banco requerido exibiu cópias das faturas do cartão de crédito
(fls. 107/116), demonstrando a efetiva utilização do cartão em diversas compras, sem prova
do pagamento das respectivas faturas pelo autor.

Assim, as provas produzidas pelo Banco réu denotam a existência
de relação jurídica entre as partes e a origem da dívida, demonstrando ter o autor aderido
cartão de crédito, sua utilização sem quitação das faturas respectivas, sendo lícita, portanto,
a negativação questionada

Demonstrado, portanto, a existência do débito relativo ao contrato
de cartão de crédito, agiu o réu em exercício regular de direito ao negativas o nome do
autor em órgãos de proteção ao crédito (art. 188, I, do CC).

A r. sentença não comporta qualquer censura ao reputar o autor
litigante de má-fé.

Não se questiona o constitucional direito de ação, garantia
fundamental de todo o cidadão, insculpido no art. 5o, XXXV, da CF/88, devendo-se,
todavia, coibir o desvio de conduta no exercício desse direito.

A exposição dos fatos em consonância com a verdade é dever de
quem postula em juízo, nos moldes do art. 80, do CPC/2015, cuja desobediência desagua na
punição estabelecida no art. 81, do mesmo Código.

O STJ, ainda na vigência do CPC/73, proferiu a seguinte
orientação: “Ela é prevista em norma de ordem pública, disposta nos arts. 16, 17 e 18 do
CPC, que regulamenta a conduta das partes no processo. Por meio desses dispositivos,
protege-se, em um primeiro momento, as partes litigantes, e em segundo, a própria
coletividade, pois resguarda e recomenda um dever geral de lealdade processual. Essa
conduta leal dentro do processo funciona como um requisito para a efetiva existência do
procedimento processual, o que nos leva à conclusão de que atua também como uma das
bases do direito subjetivo de ação, e em consequência, da segurança jurídica. Portanto, de
modo inteiramente diverso da cláusula penal, a indenização por litigância de má-fé tem
natureza jurídica na lei, não sendo possível às partes transigirem sobre o objeto protegido
pelos arts. 16, 17 e 18 do CPC, qual seja, o dever geral de conduzir o processo com
lealdade e boa-fé, com respeito ao Estado, representado no processo pelo juiz e demais
órgãos que tomam parte em sua condução, como à parte contrária...A indenização pela
litigância de má-fé, de forma contrária, é decorrente da violação ao dever geral de
lealdade na conduta processual. Ela visa reparar os danos sofridos pela parte lesada com
a atuação da parte oposta que: i) deduziu pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso; II) alterou a verdade dos fatos; III) usou do processo para
conseguir objetivo ilegal; iv) opôs resistência injustificada ao andamento do processo; vi)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005802-40.2019.8.26.0278 - Voto 32074
5
provocou incidentes manifestamente infundados, ou; vii) interpôs recurso com propósito
manifestamente protelatório.”(REsp 1127721/RS, rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a T., DJ
03/12/2009).

No caso vertente, evidenciada a litigância de má-fé do autor ao
ajuizar demanda alegando, até a réplica, desconhecer a origem do débito que
comprovadamente foi por ele contraído, deixando de observar os preceitos de lealdade e boa-
fé que devem nortear as partes no processo.

Evidenciada a atuação temerária do requerente, procurando alterar a
verdade dos fatos, ao pretender declarar inexigíveis débitos legítimos, por ela contraídos, de
fato, cabível a condenação da autora apelante ao pagamento de multa e indenização por
litigância de má-fé, com base no art. 81 do CPC.

Sobre o tema:

Apelação. Nome do apelante inscrito em cadastro de
inadimplentes. Negativação devida. Elementos constantes dos
autos que indicam a licitude da contratação e comprovam a
existência de relação jurídica entre as partes. Inscrição do nome
do apelante que constitui exercício regular de direito. Dano
moral não configurado. Sentença de improcedência ratificada
(art. 252 do RITJSP), com condenação do apelante às penas por
litigância
de
má-fé.
Recurso
desprovido.
(TJSP. Ap no
0047168-78.2011.8.26.0562. 10a Câmara de Direito Privado. Des.
Rel. Cesar Ciampolini. J. 06/08/2013).

Apelação. Ação declaratória c/c indenizatória. Dano moral.
Nome da Autora levado ao cadastro de inadimplentes.
Negativação devida. Contrato assinado pela Autora. Ré que
comprova a contratação pela Autora e que demonstrou ser da
Autora a assinatura lançada na ficha cadastral para aquisição
de cartão de crédito. Inexistência de ilicitude pela Ré. Não
caracterização do dano moral. Ação julgada improcedente.
Condenação da Autora por litigância de má-fé que é mantida,
excluída a do advogado de ofício. Honorários sucumbenciais,
que devem obedecer aos parâmetros do art. 20, § 4o, do CPC, à
falta de condenação, com fixação em R$ 1.200,00, observada a
gratuidade
processual
concedida
à
Autora.
Recurso
parcialmente provido. (TJSP. Ap no 0042912-26.2011.8.26.0002.
3a Câmara de Direito Privado. Des. Rel. João Pazine Neto, j.
21/08/2012).

O valor da multa em proveito do Estado, fixado em 1% (um por
cento) do valor da causa não comporta modificação, sendo fixada de acordo com os critérios
da razoabilidade e proporcionalidade.

Entretanto, a r. sentença comporta pequeno reparo no que tange ao
valor da indenização por litigância de má-fé arbitrada em 10% do valor da causa
(R$50.472,53 fl. 14), ficando reduzida para 3% (três por cento) do valor atualizado da
causa, também em observância aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005802-40.2019.8.26.0278 - Voto 32074
6
Frise-se, por fim, o fato do autor ser beneficiário da justiça gratuita
não o exime de pagar as penas impostas por litigância de má-fé.

"A concessão da gratuidade da Justiça, não tem o condão de
eximir o beneficiário da concessão do recolhimento da punição por conduta que ofende a
dignidade do tribunal e a função pública do processo, que sobreleva aos interesses da
parte" (AgRg nos EDcl no AgRg no AgRg no Ag 1250721 / SP, rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, DJe 10/02/2011).

Nesse cenário, dá-se provimento em parte ao recurso, apenas para
reduzir a indenização por litigância de má-fé para 3% (três por cento) do valor atualizado da
causa, ficando a r. sentença no mais mantida, por seus jurídicos fundamentos.

Por tais fundamentos, dá-se parcial provimento ao recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR